Tribunal: STF
Processo: HC 253477
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES.



    I. CASO EM QUESTÃO



    1. Paciente “encontra-se cumprindo pena definitiva, com reprimenda total de 33 (trinta e três) anos de prisão”, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de posse de arma de fogo e de lavagem de dinheiro. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca o cumprimento da pena em regime domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias antecedentes, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou a concessão do benefício da prisão domiciliar, sobretudo porque “não ficou comprovado que o agravante não possa receber o acompanhamento médico adequado no local em que está recolhido”. 



    4. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.